Tribunal: TJDFT
Processo: 0722222-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. LOCAÇÃO. SUPRESSIO. NÃO CONFIGURADA. NEGÓCIOS JURÍDICOS. INTERPRETAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO PROCESSUAL. INEXISTENTE. MULTA INAPLICÁVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCELA MÍNIMA. VENCIDO NA MAIOR PROPORÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE INTEGRAL.
1. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 1.1. Assim, não tendo o requerido, ora locatário, comprovado que desocupara o imóvel locado em data anterior à considerada pelo locador, afasta-se tal alegação defensiva.
2. Nos termos do art. 323 do CPC, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor. 2.1. A locação é obrigação de trato sucessivo. Assim, se inadimplente o locatário quanto às prestações vencidas durante o curso da ação que versa sobre o contrato, tais prestações são incluídas no pedido de cobrança, não desrespeitando o Princípio da Congruência (art. 492, CPC).
3. Recurso do locatário conhecido e desprovido.
4. O instituto da Supressio corresponde à reiteração de condutas que evidenciam a inércia do titular do direito contratual e o decurso de tempo suficiente para gerar expectativa de que renunciou a tal direito. 4.1. In casu, a percepção de uma de dez parcelas de aluguel devidas, em valor não reajustado, não se mostra suficiente a configurar a renúncia do locador quanto ao reajuste ajustado contratualmente, o qual deve ser observado.
5. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, os usos do lugar de sua celebração. Inteligência do art. 113, caput, do Código Civil. 5.1. Assim, se as partes convencionaram multa contratual a ser observada a partir de cláusula contratual específica e voltada à hipótese de inadimplemento das obrigações locatícias, ocorrida tal forma de inadimplência, é a referida sanção a qual deve ser aplicada.
6. Para a condenação por litigância de má-fé faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária. Destarte, se inexistente o referido dano processual, desnecessária a aplicação de multa por litigância de má-fé.
7. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. Desse modo, verificado que o locador sucumbira em parcela mínima do feito, deve o locatário arcar com a integralidade das despesas processuais.
8. Recurso do locador conhecido e provido em parte.